Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-14.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002944-14.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ELTON RODRIGUES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO, RONAN COLOMBO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR LAUDO LACÔNICO REJEITADA.
TRABALHADOR BRAÇAL SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PROFISSIONAIS
A SEREM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PELO JULGADOR
. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, APENAS PARA RETIFICAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
.

I. Caso em exame

Apelação do INSS contra sentença que o condenou a conceder aposentadoria por invalidez acidentária a segurado que sofreu amputação traumática do membro superior esquerdo em acidente de trabalho (15/03/2013), com efeitos retroativos à cessação do auxílio-doença em 16/04/2016. O INSS sustenta: nulidade por laudo lacônico (quesito 14 sem resposta); subsidiariamente, concessão de auxílio-doença por ser o segurado jovem e reabilitável; compensação dos valores administrativos; adequação dos índices à EC 113/2021; e redução dos honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se se a omissão pericial
a quesito

invalida o laudo; se o segurado preenche os requisitos para aposentadoria por invalidez à luz do perfil socioeconômico; e qual o regime de atualização monetária aplicável.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade não prospera: o laudo, embora omisso no quesito 14, respondeu conclusivamente ao nexo causal, à incapacidade e à irreversibilidade da sequela, cabendo ao juiz valorar os aspectos em aberto (art. 479 do CPC).

No mérito, a conversão é devida. Trabalhador sem qualificação técnica e com histórico exclusivamente braçal, a amputação elimina de modo prático as condições de reinserção no mercado, satisfeito o critério do art. 42 da Lei 8.213/1991, sendo irrelevante a juventude do segurado (AC 8023988-18.2021.8.05.0080, 3ª CC, j. 19/03/2024; REsp 1.568.259/SP, STJ, j. 24/11/2015).

A
possibilidade de
compensação dos valores já consta da sentença, faltando interesse recursal ao INSS nesse ponto; os honorários de 15% (Súmula 111/STJ) não evidenciam excesso.

Procedem, porém,
a retificação dos consectários legais
:
correção pelo
IPCA-E e
juros pela
poupança até 08/12/2021; SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021; Temas 810/STF e 905/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para adequar os consectários legais ao Tema 810/STF e Tema 905/STJ (IPCA-E + poupança até 08/12/2021; SELIC a partir de 09/12/2021), mantida a sentença nos demais termos. Sem majoração dos honorários.

Tese:
A amputação de membro superior em trabalhador braçal sem qualificação técnica configura invalidez para fins do art. 42 da Lei 8.213/1991, independentemente da idade;

Referências jurídicas

Legislação
:
Art. 42 da Lei 8.213/1991; art. 479 do CPC; EC 113/2021.

Jurisprudência
:
STF
, Tema 810; STJ,
Tema Repetitivo 905; Súmula 111; REsp 1.568.259/SP, 2ª Turma, j. 24/11/2015;
AREsp
1.348.227/PR, 2ª Turma, j. 11/12/2018
;
TJBA — AC 8023988-18.2021.8.05.0080, 3ª Câmara Cível, j. 19/03/2024; AC 8000095-08.2017.8.05.0025, 1ª Câmara Cível, j. 04/04/2023; AC 0000748-48.2011.8.05.0158, 3ª Câmara Cível, j. 15/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002944-14.2019.8.05.0079, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado ELTON RODRIGUES NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para adequar os consectários legais ao Tema 810/STF e Tema 905/STJ (IPCA-E + poupança até 08/12/2021; SELIC a partir de 09/12/2021), mantida a sentença nos demais termos
, nos termos do voto da Eminente Relatora
. Sem majoração dos honorários.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)